Tribunal: TRF3
Processo: 5170473-50.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
421/1327)

5170473-50.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5170473-50.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO APARECIDO VALERIO

ADVOGADO do(a) APELADO: HUBSILLER FORMICI - SP380941-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA TEREZINHA DA SILVA MACHADO - SP269674-N

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO PERICIAL BASEADO EM RELATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, de ofício, anulou a r. sentença condicional e, em novo julgamento, com fundamento no art. 1013, §3o, do CPC, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer como tempo especial o período de 03/11/1998 a 03/05/1999 e de 01/11/2000 a 30/09/2014 determinando ao INSS que proceda a averbação com a respectiva conversão. Com isso, deverá ser concedida a aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, caso este opte por tal, em conformidade com o Tema Repetitivo 1018 do STJ. Restando prejudicada a apelação do INSS.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de tempo especial exige comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não sendo suficiente mera alegação do segurado.

A avaliação indireta realizada em veículo similar, com base apenas em narrativa do segurado, não substitui a comprovação das condições específicas em que o labor foi exercido.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de atividade especial ao contribuinte individual, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos, inexistindo óbice relacionado ao custeio.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5170473-50.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HUBSILLER FORMICI - SP380941-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA TEREZINHA DA SILVA MACHADO - SP269674-N

APELADO: SERGIO APARECIDO VALERIO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 342770243) interposto em face da decisão monocrática (ID 341259302) que restou decidida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, de ofício, anulo a r. sentença condicional e, em novo julgamento, com fundamento no art. 1013, §3o, do CPC, julgo parcialmente procedente a ação para reconhecer como tempo especial o período de 03/11/1998 a 03/05/1999 e de 01/11/2000 a 30/09/2014 determinando ao INSS que proceda a averbação com a respectiva conversão. Com isso, deverá ser concedida a aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, caso este opte por tal, em conformidade com o Tema Repetitivo 1018 do STJ, nos termos da fundamentação supra. Restando prejudicada a apelação do INSS.”

Em síntese, a parte autora defende que o laudo pericial constitui prova suficiente para a comprovação da especialidade dos períodos. Sustenta que o perito judicial realizou uma análise não apenas com base na entrevista do autor, mas também na avaliação das condições de trabalho análogas, documentos apresentados e observação dos ambientes de trabalho (onde possível). No que se refere ao período trabalhado como Motorista (Contrib. Individual) exposto à Ruído e Agentes Químicos (Óleo/Solupan), o laudo pericial atestou o labor como motorista de caminhão e realizou avaliações em veículos de carga semelhantes e com a mesma motorização. O laudo indicou níveis de ruído de 92,97 dB(A) e 91,52 dB(A), além de contato com óleo lubrificante e solupan. Tais níveis de ruído são comprovadamente superiores aos limites vigentes (80 dB(A) até 05/03/1997 e 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003), configurando a especialidade. A jurisprudência consolidada aceita a prova técnica (laudo judicial) como meio idôneo de comprovação. A alegação de "mera narrativa" para o contribuinte individual desconsidera a metodologia de analogia e inspeção indireta adotada pelo expert em juízo para suprir a ausência de LTCAT, o que é admitido pela jurisprudência. Com relação ao período como motorista de entrega (Kombi) de 11/05/1989 a 02/07/1990 sustenta que havia exposição a agentes químicos descritos como óleo lubrificante. Quanto ao período período laborado como Auxiliar de Expedição (19/08/1982 a 11/04/1987), defende que a sentença, ao acolher este período, se baseou na exposição a agentes químicos (limpeza de banheiro/água sanitária - cloro ativo) constatada no laudo, mesmo que esta informação tenha se baseado em relato, argumenta que o perito judicial, como auxiliar do juízo, tem a prerrogativa de avaliar as condições laborais, e a desqualificação do laudo por meraalegação de ter se baseado em relato viola o princípio do livre convencimento motivado do juiz de primeiro grau, que o acolheu.

Não apresentadas contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O recurso não merece provimento.

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

"(...)

a) 19/08/1982 a 11/04/1987

Não é possível reconhecer a especialidade do período de 19/08/1982 a 11/04/1987, uma vez que o laudo técnico produzido nos autos (ID 209992906) baseou-se exclusivamente nas informações prestadas pelo próprio autor.

Consta anotado na CTPS que exerceu o cargo de 'Auxiliar de Expedição' junto à empresa Arthur Lundgren Tecidos, (ID 209992884 - Pág. 20), não havendo comprovação de que tenha efetivamente desempenhado atividades de limpeza de banheiros ou manipulação habitual de produtos químicos, como a água sanitária (cloro ativo, marca Qboa).

Ademais, o próprio laudo registra que, em 09/11/1984, o autor teria passado a exercer a função de balconista, também com base no relato do autor.

Dessa forma, não é possível reconhecer o período de 19/08/1982 a 11/04/1987 como tempo especial, uma vez que não ficou comprovada nos autos a efetiva exposição do autor a agentes nocivos em níveis ou condições capazes de justificar tal enquadramento.

Não há que se falar no reconhecimento da especialidade do labor desempenhado pela parte autora com base no enquadramento por categoria profissional, porquanto as funções exercidas - Auxiliar de expedição - não encontra previsão nos Decretos de regência.

(...)

c) 11/05/1989 a 02/07/1990

Consta anotado na CTPS do autor que no período de 11/05/1989 a 02/07/1990 exerceu o cargo de 'Motorista de entrega' junto à empresa CIA DE CIGARROS SOUZA CRUZ (ID 209992884 - Pág. 21).

O Decreto 53.831/64, no item 2.4.4 de seu Quadro Anexo, classificou as categorias profissionais de motoristas de ônibus e de caminhão - bem como as de cobradores de ônibus, ajudantes de caminhão, motorneiros e condutores de bondes - como atividades especiais, com campo de aplicação correspondente ao transporte rodoviário.

O Decreto 83.080/79, no item 2.4.2 de seu Anexo II, a seu turno, arrolou a categoria profissional de motorista de ônibus e de caminhões de cargas - transporte urbano e rodoviário - dentre aquelas atividades laborais que, porquanto capazes de ocasionar danos ao trabalhador, ensejam a concessão de aposentadoria em condições diferenciadas.

Cumpre ressaltar que até o dia 28/04/95, para comprovar o exercício da atividade especial, suficiente que o segurado exercesse atividades descritas nos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Para isso, admite-se qualquer meio probatório.

A qualificação das atividades com base no item 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/64 e no item 2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/79 vincula-se à modalidade do transporte conduzido. Nesse contexto, a mera menção à atividade de motorista em registro na carteira profissional, sem indicação das condições em que exercida a profissão ou sem comprovação do tipo de veículo conduzido, não enseja o reconhecimento de tempo especial.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE COMUM. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL PARA COMUM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES AGRESSIVOS. PRÉVIA POSTULAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA.

(...)

VII - Até a edição da Lei no 9.032, de 29.4.1995, a comprovação do exercício de atividade especial era realizada através do cotejo da categoria profissional em que inserido o segurado, observada a classificação inserta nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, e Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, os quais foram ratificados expressamente pelo artigo 295 do Decreto no 357/91, que "Aprova o Regulamento dos Benefícios da Previdência Social" e pelo artigo 292 do Decreto no 611/92, que "Dá nova redação ao Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 357, de 7 de dezembro de 1991, e incorpora as alterações da legislação posterior".

VIII - Hipótese em que o apelado apenas trouxe cópias de suas Carteiras de Trabalho para demonstração da natureza especial de atividade por ele exercida, em cujo documento apenas consta o serviço desempenhado em cada período de trabalho, sem a especificação do efetivo exercício de atividade penosa, insalubre ou perigosa.

IX - A simples menção à atividade de motorista na CTPS, sem qualquer indicação precisa das condições em que exercida a profissão, não dá azo ao reconhecimento da natureza especial da atividade, sendo necessário, ademais, a contar da Lei no 9.032/95, a efetiva comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde, através de SB-40 ou DSS-30, documentos também ausentes do feito.

(...)

(TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 394770 - 0071765-90.1997.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 01/09/2003, DJU DATA:18/09/2003 PÁGINA: 389)

No caso, não é possível reconhecer os períodos de 11/05/1989 a 02/07/1990) como tempo especial com base na categoria profissional, uma vez que, embora conste anotado em sua CTPS que o autor exercia a função de 'motorista', não há qualquer especificação quanto ao tipo de veículo por ele conduzido.

Além disso, vale mencionar que foi produzido nos autos laudo técnico (ID 209992906), no qual consta que, com base no relato do autor, realizada entrega de veículo Kombi. Assim, aponta o expert que o autor fazia o transporte de carga e foi avaliado em veículo de carga semelhante o qual teve como nível médio de ruído 73,28 dB(A). Ademais, aponta que havia contato com óleo lubrificante.

Com efeito, não é possível reconhecer o período de 11/05/1989 a 02/07/1990 como tempo especial, uma vez que não ficou comprovada nos autos a efetiva exposição do autor a agentes nocivos em níveis ou condições capazes de justificar tal enquadramento.

(...)

e) 01/01/2013 a 31/12/2017; 01/07/1988 a 10/05/1989; 01/10/1993 a 30/11/1993; 01/01/1994 a 31/05/1997 (CONTRIBUINTE INDIVIDUAL)

Foi produzido nos autos laudo técnico (ID 209992906), no qual consta que, com base no relato do autor, conduzia caminhão da marca Mercedes Benz. Assim, aponta o expert que foi feita avaliação em veículo de carga semelhante e com a mesma motorização, identificando-se que o nível médio de ruído foi de 92,97 dB(A) e 91,52dB(A). Ademais, indica que havia contato com óleo lubrificante e solupan.

Contudo, não é possível reconhecer os períodos de 01/01/2013 a 31/12/2017; 01/07/1988 a 10/05/1989; 01/10/1993 a 30/11/1993; 01/01/1994 a 31/05/1997 (CONTRIBUINTE INDIVIDUAL) como tempo especial, uma vez que o laudo técnico produzido nos autos (ID 209992906) baseou-se exclusivamente no relato do autor acerca das atividades desenvolvidas e do veículo conduzido.

(...)"

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO PERICIAL BASEADO EM RELATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, de ofício, anulou a r. sentença condicional e, em novo julgamento, com fundamento no art. 1013, §3o, do CPC, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer como tempo especial o período de 03/11/1998 a 03/05/1999 e de 01/11/2000 a 30/09/2014 determinando ao INSS que proceda a averbação com a respectiva conversão. Com isso, deverá ser concedida a aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, caso este opte por tal, em conformidade com o Tema Repetitivo 1018 do STJ. Restando prejudicada a apelação do INSS.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de tempo especial exige comprovação da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não sendo suficiente mera alegação do segurado.

A avaliação indireta realizada em veículo similar, com base apenas em narrativa do segurado, não substitui a comprovação das condições específicas em que o labor foi exercido.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de atividade especial ao contribuinte individual, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos, inexistindo óbice relacionado ao custeio.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3o; Lei 8.213/91, art. 55, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, AgInt no REsp 1606371/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.04.2017; STJ, Tema 1306 (fundamentação per relationem).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão